Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-52.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição descontada de pensão recebida do INSS. Ausência de relação jurídica. Dano moral. Arbitramento. Critério bifásico. Elevação do quantum determinada. Efeito desestimulador. Precedentes. Juros moratórios contados a partir do evento danoso. Recurso provido em parte.